Tribunal: TJMT
Processo: 1016057-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016057-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.741.856/0001-31 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL ROSSI DE MATOS - CPF: 371.951.658-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VASCONCELOS DE MIRANDA - CPF: 034.356.411-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA – ATOS DE CONSTRIÇÃO – CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – JUÍZO RECUPERACIONAL – COMPETÊNCIA PARA EXERCER CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO – MEDIDA A SER BUSCADA EM AÇÃO INDIVIDUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão acerca de eventual execução e constrição de bens deve ocorrer em processo autônomo com seu prosseguimento normal perante o respectivo Juízo, cabendo ao Juízo da recuperação o controle sobre eventuais atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda e deliberar a respeito da essencialidade para o processo de soerguimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Advanced - Fomento Mercantil Ltda.-EPP
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Destilaria de Álcool Libra Ltda. e outros
, indeferiu a tutela de urgência que visa impedir que a recuperanda
“colha a sua safra, produza e venda o álcool”
, por se tratar de obrigação extraconcursal derivada de garantia fiduciária.

Explica que o seu crédito foi listado na relação de credores quirografários das devedoras no valor de R$ 4.958.236,24, mas que após a publicação do edital, apresentou divergência administrativa, de maneira a demonstrar que o crédito está garantido por alienação fiduciária da
“plantação de cana-de-açúcar (lavoura) e seus derivados (álcool hidratado) das Fazendas São Benedito (matrícula n. 6670) e Paraná II (matrícula n. 7740)”
.

Registra que sua divergência foi acolhida pelo administrador judicial, de modo que o crédito foi reconhecido como extraconcursal.

Complementa que após a constituição da garantia, as recuperandas contrataram diretamente, com sua anuência, os serviços da Control Union Warrants Ltda., para exercer o encargo de fiel depositária e monitoradora da cana-de-açúcar plantada, porém, diz que de acordo com relatório da referida empresa, obteve a informação de que a agravada iniciaria a colheita da safra 2024/2025 no dia 21/04/2024.

Alega, assim, que reforçou junto ao juízo recuperacional o pedido de proibição da colheita ou, caso já colhido e transformado em álcool, que fosse depositado nos tanques da empresa Control.

Sustenta que a decisão sobre o pleito cautelar é de exclusiva competência do Juízo recuperacional, em particular por se tratar de atos de constrição.

Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de que a Control possa fiscalizar a colheita ou outro indicado pela credora, bem como que todo álcool produzido objeto da alienação fiduciária seja armazenado nos tanques da referida empresa. De forma sucessiva, que a agravada seja impedida de vender ou disponibilizar o álcool, até definição da extraconcursalidade da ora credora. No mérito, requer o provimento do recurso.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida. (id. 219629155)

Contraminuta (id. 225160162). Alega que a matéria relativa a natureza do crédito não foi objeto de exame na decisão agravada, de modo que resta caracteriza a supressão de instância. Aponta que a discussão acerca da natureza do crédito deve ser discutida por meio do incidente processual de Impugnação de Crédito. No mérito, sustenta que o pedido de proteção à garantia fiduciária demanda o ajuizamento de ação de execução, além de ser incabível pedido de constrições no âmbito da recuperação judicial. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Flavio Cezar Fachone, manifesta-se pelo não acolhimento das preliminares e desprovimento do recurso. (id. 226545687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na recuperação judicial promovida pela Destilaria de Álcool Libra Ltda. e outros (Grupo Libra), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Advanced – Fomento Mercantil Ltda.- EPP que visa impedir que a recuperanda
“colha a sua safra, produza e venda o álcool”
, por se tratar de obrigação extraconcursal derivada de garantia fiduciária.

Consta que a credora agravada, Advanced-Fomento Mercantil Ltda.-EPP, firmou com a recuperanda, Instrumento Particular de Confissão de Dívidas no valor de R$ 5.716.285,82, bem como que em 04/12/2023, por meio de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, restou constituída em garantia fiduciária da
“plantação de cana-de-açúcar (lavoura) e seus derivados (álcool hidratado) das Fazendas São Benedito (matrícula n. 6670) e Paraná II (matrícula n. 7740)”
.

De acordo com a credora, foi firmado, também, um contrato entre as partes (agravante e recuperanda) com a empresa Control Union Warrants Ltda., que tem por objeto a prestação de serviços
“de vigilância das lavouras, com a emissão de relatórios, bem como a guarda do álcool que é produzido pela recuperanda, tudo em favor da Advanced, visando o adimplemento da obrigação garantida”
.

Embora o crédito da agravante tenha sido inserido pela recuperanda na relação de credores que acompanha o pedido inicial, ao que consta, foi excluído pela administradora judicial após exame administrativo de divergência.

Nesse contexto, postulou perante o Juízo recuperacional, a tutela de urgência para que a empresa Control possa fiscalizar a colheita do plantio de cana objeto de garantia fiduciária, bem como a produção de álcool dela decorrente, bem como que seja determinado o depósito de forma compulsória e nos tanques da Control, de todo o álcool que for produzido pela recuperanda decorrente do plantio da cana objeto da garantia, e ainda, que a recuperanda seja impedida da venda ou qualquer ato de disponibilidade do álcool até a decisão final da extraconcursalidade do crédito, o que foi indeferido.

Pois bem. A pretensão da credora, ora agravante, é de conferir, por decisão proferida pelo juízo recuperacional, proteção à garantia fiduciária.

De início, registra-se que embora o administrador judicial tenha excluído o crédito da empresa Advanced da lista geral de credores, porquanto extraconcursal, não se discutiu na decisão agravada a natureza do crédito, mas sim quanto à possibilidade de deliberação acerca das constrições de bens da recuperanda, matéria devolvida para exame nesta sede recursal.

Sob tal viés, não há que se falar em supressão de instância ou ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Por sua via, pretende a credora, cujo crédito foi excluído da lista de credores, por se tratar de crédito extraconcursal,

a constrição dos bens em garantia fiduciária, sob o fundamento de ser de competência do Juízo universal da recuperação judicial decidir sobre tais pedidos.

Ocorre que a discussão acerca de eventual execução e constrição de bens, como bem pontuado pela Magistrada, deve ocorrer em processo autônomo com seu prosseguimento normal perante o respectivo Juízo, cabendo ao Juízo da recuperação o controle sobre eventuais atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda e deliberar a respeito da essencialidade para o processo de soerguimento da recuperanda.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o Magistrado:

“Contudo, vale destacar que o juízo da recuperação não tem competência para deferir ou indeferir ato constritivo, ou, ainda, como no caso em análise, conferir proteção à garantia fiduciária constituída em favor de credores extraconcursais. Nesse sentido, é o juiz da execução individual que determina a constrição, cabendo ao juízo da recuperação judicial tão somente exercer o controle dos atos constritivos, examinando a questão sob a ótica da essencialidade dos bens de capital eventualmente constritos.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso, a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o stay period, nos termos do § 3o, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024